Tribunal: STF
Processo: RHC 263951
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.011.474/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 62).



    Os recorrentes narram (eDOC 69) haver sido condenados pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirmam que sua condenação teria se baseado unicamente no reconhecimento pessoal de testemunhas, por fotos, em delegacia, contrariamente às normas do art. 226 do CPP. (p. 3)



    Alegam que restaram absolvidos em todas as cerca de 10 ações penais contra eles propostas com fundamento no reconhecimento fotográfico nulo, com exceção da vertente. (p. 42)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam absolvidos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 94)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso. (eDOC 63)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:



    “14. No caso em tela, verifica-se que a testemunha Felipe, quando foi na delegacia, já tinha identificado os roubadores por meio de imagens de outros roubos que houve em estabelecimentos da redondeza. Na delegacia, Felipe reconheceu os três acusados por foto, após ter acesso a diversas fotografias dispostas em um álbum, sendo que nada lhe foi dito a respeito desses elementos serem suspeitos quando as fotos deles lhe foram apresentadas.



    15. Pelos depoimentos prestados em juízo se verificou que os roubadores danificaram o sistema de câmeras de segurança do mercado, razão pela qual não foi possível a recuperação das imagens do dia e hora do roubo.



    16. Felipe, em juízo, reconheceu o acusado José Nilton, não sendo possível a ratificação do reconhecimento dos demais réus em razão desses não terem comparecido à audiência designada.



    (...)



    18. Assim, identificados os acusados pelas imagens de câmeras de segurança de outros comércios da região que também foram roubados com o mesmo modus operandi, desnecessário o reconhecimento pelo rito do artigo 226, CPP”. (eDOC 28, p. 10)



    O réu José Nilton dos Santos Venâncio foi reconhecido em juízo e também condenado na mesma ação penal, mas não participa deste feito.



    Nos eDOCs 23 e 24 estão as folhas de antecedentes criminais dos recorrentes, atualizadas até 10.9.2024, em que não constam quaisquer condenações, ao contrário da de José Nilton. (eDOC 25)



    Causa perplexidade a afirmação do TJRJ de que uma testemunha teria identificado os roubadores por meio de imagens de outros roubos, fora do ambiente policial. Quem teria apresentado tais imagens à testemunha, como as pessoas dos recorrentes teriam sido vinculados a tais imagens, e sob que controles de autenticidade e confiabilidade?



    A sentença condenatória assim historia os fatos:



    “No que se refere a autoria, melhor sorte não socorre os réus.



    Em que pese o fato de não terem sido presos em flagrante, não se pode desconsiderar as descrições pessoais feitas no dia dos fatos bem como a declaração de que os meliantes foram identificados nos vídeos que circularam de outros crimes praticados pelo grupo, na mesma ocasião, naquela localidade, inclusive em outros estabelecimentos de Fernando.



    Registra-se que após as divulgações das imagens, as testemunhas Felipe e Reginaldo retornaram a Delegacia e reconheceram por fotos os acusados. Nessa ocasião, especificaram as ações de cada um e sua participação no grupo, conforme consta em fls. 21 e 25.



    Em juízo, a testemunha Felipe não hesitou em reconhecer José Nilton reafirmando sua ação de arrombar o cofre e portar o pé de cabra.



    Destacam-se as declarações da testemunha Felipe: ‘(...) o senhor foi chamado em algum momento para reconhecer as pessoas que participaram do roubo?) no caso, eu só reconheci por fotos; (como é que foi esse momento?) lá na própria delegacia; (como é que foi, mostraram um álbum pro senhor ou uma foto especifica?) mostrou um álbum e mostrou as fotos; (o senhor identificou os 3 envolvidos nas fotos?) na verdade, mais os 2 que subiram; (...) (o senhor achou parecido ou apontou e falou 'é ele'?) os 2 que subiram, na época, eu me lembro que eu apontei; (o senhor não teve dúvida em reconhecer nas fotos?) não; (quanto tempo depois do fato, o senhor identificou?) acho que foi duas semanas, no máximo três; (quando foi lá, já tinha visto os vídeos também?) isso, aí surgiu os vídeos dos outros comércios ao redor; (o senhor ficou sabendo se eles foram presos?) não; (depois que o mercado em que o senhor trabalhava ser assaltado, algum outro estabelecimento ali perto foi assaltado?) pior que eu também não sei; (o senhor foi quantas vezes à delegacia?) acho que fui só uma; (...) então, acho que pra prestar (queixa) eu fui uma e pra reconhecer eu fui outra; (...) a primeira vez acho que não foi no mesmo dia não, pelo que eu me recordo, eu trabalhei, abri o estabelecimento, fui no dia seguinte; (nesse dia, o senhor narrou como eram essas pessoas, chegou a ver algum álbum ou não?) não, ali eu só falei o que realmente ocorreu; ele até estipulou o álbum né; pra ser sincero, eu não me recordo se eu vi naquele dia ou na semana seguinte, algo do tipo, que eu vi o álbum vi as fotos, mas não consigo assimilar direitinho; (quando o senhor fez o reconhecimento dessa pessoa, logo de cara eles apresentaram o álbum pro senhor?) é, foi um álbum, com diversas fotos né; (o senhor identificou alguém?) não, de início, dentro do álbum não; (aí o que aconteceu? Eles mostraram fotos de outras pessoas que estavam sendo investigadas?) isso, mostrou umas preto e branco, que era do mesmo, e a colorida; (essas estavam separadas do álbum?) sim, separadas; (e eles disseram o quê pro senhor, quem eram essas pessoas) não falaram; (não, nome não, mas eles disseram por que estavam sendo investigadas, por que estavam ali?) não, não; (o senhor chegou a fazer a descrição dessas pessoas, o senhor se recorda?) não, foi só através do sotaque, falei do sotaque bem timbrado mesmo, do pessoal que é nordestino; (mas o senhor fez alguma descrição ou foi só pra ver as fotos mesmo?) na ocasião, só ver as fotos e só a questão da autoanálise foi por causa do palavreado, da forma de falar; (então o senhor não se recorda de nenhuma característica especial?) não, só o sotaque mesmo... nas outras filmagens, eram sempre 3 elementos também, que vocês viram?) foi, eu me recordo também da questão tipo um pé-de-cabra, ele subiu comigo com um pé-de-cabra; (e o que ficou embaixo tomando conta dos funcionários também estava armado?) estava; (eram pelo menos 2 armados) e o outro levou o pé-de-cabra; (procedido o reconhecimento, o senhor pode me identificar qual das 2 pessoas ali reconhece como tendo sido o participante do assalto?) o do lado esquerdo, o mais baixo; (ele estava ostentando uma plaquinha com número, o senhor chegou a ver?) não; (era o número 1, o mais baixo do lado esquerdo?) isso; (...) (tem certeza absoluta?) aparentemente, tenho sim; (...) (o senhor disse que tinham 3 pessoas; o senhor consegue se recordar de qual foi a conduta desse que o senhor reconheceu ali?) (...) eu acho que foi ele que levou o pé-de-cabra; (mas foi uma das pessoas que subiu com o senhor até o cofre?) sim." (eDOC 17, p. 4 - grifos meus).



    Não há informação da origem, da data e da quantidade dos referidos vídeos, dos quais alguns fotogramas constam do caderno inquisitorial. (eDOC 6, p. 53/6)



    Na página 50, um relatório policial afirma vagamente que os pacientes teriam “semelhança com os autores registrados nas imagens do CFTV, na prática de vários roubos” e “foram reconhecidos em outros procedimentos desta e de outras delegacias”.



    Fica estabelecido que o reconhecimento pessoal não seguiu o procedimento do art. 226 (o que reconhecido pelo próprio acórdão de apelação), visto que, além de realizado mediante fotografias, as imagens dos pacientes foram exibidas separadamente do álbum de suspeitos.



    O reconhecimento por vídeos de câmaras de segurança, invocado pelo acórdão de apelação como corroboração, sequer documentado nos autos, não ostenta qualquer força probatória.



    Conforme me manifestei no julgamento do RHC 206.846, Segunda Turma, DJe 25.5.2022, o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A propósito, transcrevo a ementa desse julgado:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (grifos meus).



    Cito também julgado da Segunda Turma que afirma a inviabilidade de se impor condenação apenas sobre reconhecimento pessoal inválido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 226 DO CPP. AUTORIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Existentes outros elementos de prova suficientes à identificação da autoria do delito não há falar em nulidade da condenação em face de eventual falha no reconhecimento pessoal. 4. Divergir da conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes demandaria o reexame de prova, providência a que não se presta o habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 260.571 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para absolver João Gomes do Nascimento e José Gonçalves dos Santos das acusações na Ação Penal 0195267-38.2019.8.19.0001.



    Comunique-se o juízo de origem com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente